Tribunal: TJSP
Processo: 2110047-12.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393460
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2110047-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapevi, em que é paciente EDSON
FERREIRA QUIRINO e Impetrante JOÃO PAULO MARTINS DE SOUZA BARBOZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram
liminarmente a impetração, nos termos do artigo 248 do RITJSP e do artigo 663 do
Código de Processo Penal. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110047-12.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 12.106
Habeas corpus no 2110047-12.2020.8.26.0000
Impetrante: João Paulo Martins de Souza Barboza
Impetrado: MM. Juízo Direito da Vara Criminal da Comarca de
Itapecerica da Serra
Paciente: Edson Ferreira Quirino
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para esse fim.
Revogação da prisão preventiva. Reiteração de pedido.
Impetração indeferida liminarmente.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor
do paciente, no qual se aponta como autoridade coatora MM. Juízo Direito da
Vara Criminal da Comarca de Itapecerica da Serra - Processo no
1500722-21.2020.8.26.0628.
Alega, em síntese, que o paciente encontra-se preso preventivamente
desde 06 de maio 2020, sendo-lhe atribuída a prática de tráfico de drogas e
associação para esse fim, sofrendo constrangimento ilegal porque: a) o decreto
da prisão preventiva não está fundamentado nas circunstâncias concretas do
fato; b) não há demonstração do fumus comissi delicti e do periculum libertatis;
c) mostra-se suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas; d) não
foram consideradas as condições subjetivas do paciente, que é primário e possui
ocupação lícita.
Pleiteia o deferimento da liminar para a concessão imediata da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110047-12.2020.8.26.0000 -Voto no
3
liberdade, com ou sem a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão,
bem como a demonstração da distinção do precedente invocado em análise do
caso concreto, nos termos na inovação legislativa prevista no artigo 315, §2o,
inciso VI, do Código de Processo Penal.
É o relatório.
Observo que o pedido de revogação da prisão preventiva é reiteração
do habeas corpus no 2106532-66.2020.8.26.0000, no qual este Relator
indeferiu a liminar em 27 de maio de 2020.
Pelo exposto, indefiro liminarmente a impetração, nos termos do
artigo 248 do RITJSP e do artigo 663 do Código de Processo Penal.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator